Tribunal: TJES
Processo: 5002127-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002127-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANSELMO HENRIQUE BINS ZANETTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação exercida por ANSELMO HENRIQUE BINS ZANET em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, na qual alega, em síntese: 1) que o autor mora em um conjunto habitacional, com algumas unidades. A requerida resolveu realizar inspeção técnica no condomínio e emitiu o TOI, utilizando como base o histórico de consumo da residência. Motivo pelo qual está gerando uma multa de R$8.934,85; 2) que a requerida foi até a residência do autor para desligar o medidor do autor, com a justificativa do debito. Pelo exposto, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do TOI e a imediata religação do relógio de energia. No mais, requer que seja declaração inexistente da cobrança realizada através do TOI e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de sentença: ACOLHEU, em parte, o pedido contido na peça inicial, para confirmar em Sentença a tutela de urgência concedida no Id. nº 7420928. Julgou improcedente os demais pedidos da parte autora.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2628087) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado o pedido de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a recorrente emitiu multas ao consumidor referente a suposto consumo irregular de energia elétrica na instalação autoral, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3512840.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito,referente ao TOI de nº 3512840.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Quanto aos danos morais, entendo estarem caracterizados, uma vez que a questão afeta fornecimento de serviço público dos mais essenciais, além disso, devido a plataforma escolar EAD, a falta do fornecimento de energia prejudicou diretamente no ensino escolar do seu filho. Nesse sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 2. Ademais, o termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude capaz de ocasionar a suspensão do serviço. 3. Além disso, veja-se que, ao contrário do sustentado pela apelante, não constam nos autos qualquer prova pericial por ela realizada no sentido de comprovar a existência de fraude nos medidores, ônus este que lhe competia a teor do art. 373, II, CPC. 4. Nessa exegese, eventual corte de energia decorrente do TOI lavrado, não encontra respaldo legal, já que é devida a garantia do processo administrativo e contraditório ao contratante, o que não foi observado no caso em questão. 5. Além da repercussão patrimonial que pode recair sobre os recorridos caso seja suspenso o fornecimento do serviço, também há repercussão imaterial. Isso pois é indubitável que o fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão e a sua interrupção, de forma ilegal, é apta a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e gerar responsabilização por danos morais. Nesse sentido, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável, conforme entendimento consolidado por esta C. Câmara. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180132679, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Estando caracterizado o dano extrapatrimonial, a fixação do valor baseia-se em critérios jurisprudenciais largamente aceitos. Observa-se a extensão dos danos e sua repercussão, bem como a condição econômica das partes, buscando evitar enriquecimento sem causa mas evitando-se indenizações insignificantes. Tudo isso sopesado à luz dos objetivos do instituto, preventivo, punitivo e pedagógico, para que seja possível chegar a valores que se mostrem proporcionais e razoáveis a cada caso concreto.

Tendo em vista tais critérios e as peculiaridades desse caso, arbitro o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ante o exposto e condiz com o praticado em casos semelhantes nesse Estado, conforme julgado acima.

Portanto, voto no sentido de CONHECER O RECURSO INTERPOSTO e, no mérito: DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, julgando nulo o TOI de nº 3512840 e condenando a Recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sem custas e honorários em vista do provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.